Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, Olisandro Pinto Nogueira e Outros, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitados pelo apelado, Banco do Brasil S/A, em sede de contrarrazões (ID. 33625181 - Pág. 11).